Tribunal: TJDFT
Processo: 0714698-84.2017.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. FRAUDE. DOCUMENTOS FALSOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO TABELIÃO OU NOTÁRIO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PARTE AUTORA. EQUIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. O vício da contradição é verificado na hipótese de existirem proposições inconciliáveis entre si, de tal forma que a afirmação de uma, logicamente significará a negação da outra.

2. Da leitura das razões recursais, contudo, é nítida a intenção do embargante em rediscutir matéria já apreciada por ocasião do julgamento do recurso de apelação, demonstrando, unicamente, a sua irresignação com a conclusão adotada pelo Órgão Julgador, já que não apontou, efetivamente, proposição irreconciliável no julgado.

3. No tocante aos honorários sucumbenciais devidos pelos autores aos ora apelantes (3o requerido e litisdenunciada), revela-se adequada a aplicação do disposto no artigo 85, §8o, do CPC. Isso porque, o valor dado à causa pelos autores é de aproximadamente um milhão de reais, o que resultaria, se observado estritamente o que dispõe o art. 85, §2o, do CPC, em verba honorária exorbitante e desproporcional às características da lide.

4. Com isso, evidentemente, não se está a questionar a relativa complexidade da causa e a diligência e profissionalismo com que atuaram no feito os patronos dos apelantes, entretanto, tais parâmetros também servem para orientar a fixação dos honorários advocatícios com base em um juízo de equidade (art. 85, §8o, CPC), visando, sobretudo, atender ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.

5. Na origem, o ora embargante restou sucumbente, tendo sido condenado em honorários com base no valor da condenação, importe este muito inferior ao que fora estipulado como valor da causa. Com o julgamento do recurso de apelação, em que se acolheu a tese de prescrição da pretensão autoral, verificou-se que o arbitramento dos honorários de sucumbência em desfavor da parte autora com base no valor da causa resultaria em quantia desproporcional às peculiaridades do processo, razão pela qual se decidiu em proceder a um juízo de equidade.

6. Tal circunstância, a toda evidência, não se traduz em contradição ou erro material, como alegado pelo embargante. Constata-se que o ponto tido pelo embargante como contraditório foi, na realidade, devidamente tratado, embora, com resultado distinto daquele esperado pelo recorrente, circunstância esta que não autoriza o acolhimento dos aclaratórios, cuja finalidade, como visto, é restrita às hipóteses taxativamente previstas em lei. Eventual erro de julgamento, na perspectiva do recorrente, deve ser solucionado pelas vias processuais e recursais adequadas.

7. Embargos de declaração conhecidos e improvidos.